Tribunal: TJMT
Processo: 1001687-13.2021.8.11.0087
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001687-13.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MESSIAS NOGUEIRA - CPF: 500.466.599-00 (APELADO), DIANA APARECIDA CENEDESE - CPF: 025.540.589-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001687-13.2021.8.11.0087

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DECLARADA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – RETIRADA DO NOME DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – VALOR RAZOÁVEL -
RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a relação jurídica entre as partes, torna-se inexistente o débito que deu origem à negativação do nome da parte autora.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano
in reipsa
), a indevida inscrição de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Mostra-se devido o arbitramento de multa diária para efetividade de ordem judicial, mormente se o valor foi fixado de forma razoável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001687-13.2021.8.11.0087

Apelação no 1001687-13.2021.8.11.0087

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelada
: MESSIAS NOGUEIRA

Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte

RELATÓRIO

Apelação interposta por
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
MESSIAS NOGUEIRA
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para

declarar a inexistência do débito e condenar o Banco Bradesco S/A a indenizar o autor, a título de danos morais, em R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da negativação indevida, e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação da sentença (Súmula 362/STJ). Deferiu o pedido de tutela antecipada, determinando a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para que estes, no prazo de 05 (cinco) dias, procedam com a exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id 166958502):
afirma que não

há

que

se

falar

em

defeito

na

prestação

de

serviço

por

parte

do

banco, já

que

tudo

foi

feito

em

conformidade

com

a

lei

e

com

o

contrato

firmado

pelas

partes. Aduz que

a

conduta

praticada

pelo

banco,

ao

negativar

o

nome

da parte

autora

inadimplente,

configura exercício

regular de direito. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais. Assevera que o valor fixado se mostra elevado e comporta redução. Requer o afastamento da multa diária aplicada ou, alternativamente, sua redução.

Pugna pela improcedência da ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso (Id. 166958507).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001687-13.2021.8.11.0087

Apelação no 1001687-13.2021.8.11.0087

Apelante
: BANCO BRADESCO S.A.

Apelada
: MESSIAS NOGUEIRA

Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte

V O T O

Narra a parte autora que, ao realizar uma consulta junto aos órgãos de proteção ao crédito, constatou a existência de

uma restrição indevida inserida ao seu nome pela parte requerida, no valor de R$63,83.

Afirma que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou
afastar a obrigação de indenizar em danos morais ou, alternativamente, reduzir o valor arbitrado (R$5.000,00), em virtude da inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. T
rata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras
”.

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se, portanto, que incumbia ao banco requerido a apresentação de provas sobre a origem do débito e legalidade da negativação. No entanto, o apelante não apresentou documentos aptos a comprovar
a legalidade da cobrança ou a efetiva prestação do serviço, porquanto não trouxe aos autos o contrato
firmado entre as partes, que deu origem à negativação
.

Assim, competia ao banco demonstrar a lisura da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, art. 373, II e CDC, art. 6o, VIII).

Nessa linha:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PRONTA NOTIFICAÇÃO, CORROBORADA PELO NÚMERO DE PROTOCOLO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO
. COMPROMETIMENTO SUBSTANCIAL DA RENDA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.”
(Recurso Cível, No 71009664889, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 29-10-2020)

Portanto, no caso, restou demonstrada a falha na prestação de serviços com a inscrição do nom
e da parte autora, por débito inexistente.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que há nos autos demonstração de que houve a inscrição indevida do nome da autora em órgãos restritivos de crédito, o que configura dano moral
in reipsa
(Id. 166958667 - Pág. 2).

Nessa senda, a inscrição negativa do nome da autora, com base em débito inexistente, aliada à ausência de demonstração de outras anotações negativas na mesma época em seu nome, enseja a responsabilização civil da parte requerida, pois presentes os requisitos para essa finalidade (ato danoso, dano e liame causal entre ambos).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LANÇAMENTOS NA FATURA DECORRENTES DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA PELO TITULAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ. ANOTAÇÃO EM ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. I – Da falha na prestação de serviços - declaração de inexistência de débito. O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria do risco do empreendimento, da qual deriva a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, independentemente de culpa, pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa, bastando ao consumidor demonstrar o ato lesivo perpetrado, o dano sofrido e o liame causal entre ambos, somente eximindo-se da responsabilidade o prestador, por vícios ou defeitos dos produtos ou serviços postos à disposição dos consumidores, provando a inexistência de defeito no serviço, a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, § 3o, I e II, do CDC). Como a hipótese dos autos trata de fraude, diferentemente das situações de perda/furto/roubo do cartão, enseja a aplicação da Súmula 479 do STJ. No caso, o banco não logrou demonstrar a lisura das operações impugnadas, razão pela qual deve o débito, e respectivos encargos, ser declarado inexistente. II – Do dano moral. A anotação negativa do nome do consumidor, embasada em débito oriundo de fraude, somada à ausência de demonstração de outras anotações negativas na mesma época, enseja a responsabilização civil da parte requerida, pois presentes os requisitos para essa finalidade (ato danoso, dano e liame causal entre ambos). APELO PROVIDO.”
(Apelação Cível, No 70083969733, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 24-06-2020)

E ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FIRMADO POR PESSOA INTERDITADA – FURTO DO CARTÃO – COMPRAS CONTESTADAS E PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DEMONSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – DESCABIMENTO – RAZOABILIDADE DO QUANTUM - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Diante da comprovação de que o contrato bancário de Cartão de Crédito foi firmado por pessoa incapaz, interditada por sentença transitada em julgado, anteriormente à contratação e, sendo o cartão furtado e utilização para compras, induvidosamente não realizadas pelo titular, com fatos registrados em boletim de ocorrência e solicitado bloqueio do cartão, imperiosa a declaração de inexistência do débito. Demonstrada a negativação indevida do autor por débito não contratado, ressai o dano moral e a obrigação de indenizar. O quantum da indenização por dano moral deve observar as peculiaridades do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e mantido quando atendidos tais princípios
.”(N.U 0004263-64.2015.8.11.0003, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2017, Publicado no DJE 24/07/2017)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$5.000,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso e a precedentes da Câmara.

Nesse sentido, é entendimento deste e. TJMT:

“
O valor da reparação deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.
[...].” (TJMT, Ap 30320/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Quarta Câmara de Direito Privado – 09.05.2018).

Nessa linha, também existem julgados nesta Corte que estipulam a mesma quantia indenizatória em casos semelhantes:

“
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOSMORAIS
- NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 -
DANOMORAL
IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o
danomoral
daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova.
Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser
majorado
.
Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.”
(Ap. 0002061-47.2016.8.11.0111, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21.11.2018).

Por fim,
com relação à cominação de multa, nota-se que foi imposta como condição de cumprimento da ordem de retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito.

Vê-se, assim, que a imposição da penalidade se faz necessária como forma de compelir a parte a obedecer a determinação judicial. Seu objetivo não é o de castigar a parte, mas fazer com que cumpra a obrigação determinada.

A respeito do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMINAÇÃO DE ASTREINTE – CABIMENTO – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – AUTORIZAÇÃO LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, mantém-se a concessão da liminar de suspensão dos descontos na folha de pagamento da autora.
Cabível a cominação de multa diária para impor o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (arts. 500 e 537 do NCPC), e o seu montante não comporta redução quando arbitrado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O artigo 500 do CPC autoriza o juiz a estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ela ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.
(TJMT - RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 20/06/2018)

Quanto ao valor estipulado, qual seja
R$100,00
, parece razoável para o fim de induzir o réu ao seu cumprimento, sem, ao mesmo tempo, proporcionar enriquecimento indevido à autora.

Desse forma, a multa imposta pela sentença deve ser mantida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

Por aplicação da regra do §11o, do art. 85, majora-se, de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023